Tribunal: CARF
Processo: 10850.722237/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10850.722237/2014-00
RESOLUÇÃO
2402-001.421 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
07 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE EMBAUBA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
Vencida a Conselheira Sonia de Queiroz Accioly que entendeu dispensável reportado
procedimento fiscal.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino e Sonia de Queiroz Accioly (substituta integral). Ausente
o conselheiro Marcos Roberto da Silva, substituído pelo conselheiro Francisco Ibiapino Luz, e o
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, substituído pela conselheira Sonia de Queiroz Accioly.

Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.421 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722237/2014-00
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
DRJ/BEL, consubstanciada no Acórdão 01-32.491 (p. 293), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 210/266, em face do Despacho
Decisório no 006/2014, fls. 184/188, que considerou indevidas as compensações
realizadas em GFIP referentes às competências 08/2013 a 10/2013 e determinou
o retorno dos créditos tributários respectivos “à condição de exigíveis nos
sistemas de controle da Receita Federal do Brasil - RFB”.
A Peça Fiscal informa que o Contribuinte foi intimado “a prestar esclarecimentos
e/ou apresentar documentos da origem dos créditos que permitiram a
compensação nas GFIP nas competências” 08/2013, 09/2013 e 10/2013.
Em resposta à intimação o Interessado informou que o crédito é decorrente de
valores sobre verbas de natureza indenizatória: Horas extras 50%, horas extras
100%, 1/3 das férias, média valor férias, férias médias 1/3, férias proporcionais
rescisão, férias vencidas rescisão, 1/3 férias proporcionais rescisão, 1/3 férias
vencidas rescisão, hora extra.
“Convém esclarecer que os créditos em relação aos quais o contribuinte
efetuou procedimento de compensação não se originam de atos normativos
declarados inconstitucionais. Se o foram, tal fenômeno aconteceu em sede de
controle difuso de constitucionalidade, isto é, sem eficácia erga omnes, razão
pela qual, nenhum deles abrangeu pronunciamento favorável especificamente
ao sujeito passivo, de maneira a autorizá-lo ao procedimento de
compensação”.
Salienta que não foi apresentada memória de cálculo dos valores compensados,
através de demonstrativo de apuração dos créditos compensados, em que
constassem as competências e os valores originários, por verba, com os critérios
de atualização, “que justificasse o valor compensado de R$ 284.333,51”.
As compensações realizadas em GFIP nas competências de 08/2003 a 10/2013
estão - segundo a peça fiscal - em desacordo com as normas aplicáveis, visto que:
a) “Não se originaram de créditos utilizados em razão de pagamentos ou
recolhimentos indevidos ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme caput do
artigo 89 da Lei n. o 8.212/91 em nova redação dada pela Lei no 11.941/2009”.
b) “Não se originaram de créditos compensados por meio de ação judicial
impetrada em seu nome, com sentença transitada em julgado a seu favor, em
consonância com o art. 170-a do CTN ou por Mandado de Segurança e/ou Medida
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.421 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722237/2014-00
3
Liminar que o autorizasse a efetuar as citadas compensações de forma
antecipada”.
O Despacho Decisório conclui que a compensação foi considerada indevida e
determinou “que os créditos tributários da tabela abaixo retornem à condição de
exigível nos sistemas de controle da RFB, conforme proposto”.

Sustenta o Interessado em sua Manifestação de Inconformidade que o Despacho
Decisório ignora a aplicação do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002,
que vincula a fiscalização às decisões enunciadas pelo STJ e STF por meio de
repercussão geral e recurso repetitivo.
Diz o Impugnante que as compensações “se justificam pela existência de decisões
pacificadas pelos Tribunais Superiores, bem como jurisprudências proferidas em
sede de recurso repetitivo ou com status de repercussão geral, especialmente no
que se refere à impossibilidade de inclusão na base de cálculo das contribuições
previdenciárias verbas que tenham pagamento de caráter transitório e
indenizatório” (os grifos constam do original).
Afirma que “as verbas indenizatórias e as sociais escapam da incidência das
contribuições previdenciárias, pois estas têm como base de cálculo o denominado
salário-de-contribuição, cujo núcleo é formado pela remuneração”. Neste sentido
tem decidido o STF e o STJ, ou seja, não deve incidir Contribuição Previdenciária
sobre verbas que tenham caráter indenizatório.
Salienta “que integrar na base de cálculo da contribuição previdenciária verba que
não represente benefício futuro ao servidor no momento de sua aposentadoria
viola o equilíbrio e a proporcionalidade existente entre o valor a ser pago pelo
servidor e o benefício, consagrado no texto constitucional”.
Alerta que não pode ocorrer o alargamento do conceito de salário a ponto de
incluir na base de cálculo da contribuição as verbas de caráter indenizatório. A
incidência deve se restringir às remunerações, devidas ou creditadas, destinadas a
retribuir o trabalho.
Assevera que o inciso I do art. 22 da Lei 8.212/91 é inconstitucional tendo em
vista que a Constituição Federal só autoriza a incidência de Contribuição sobre a
folha de salário e o referido dispositivo da Lei 8.212/91 prevê a incidência sobre o
“total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título”. Em outras
palavras, “o contido no inciso I, do mencionado art. 22, é inconstitucional, tendo
em vista que altera o sentido de ‘salário’, ou melhor, equipara a definição de
salário à definição de remuneração”. Consigna que mesmo após a Emenda
Constitucional no 20/98 que ampliou a base de incidência, referido dispositivo
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.421 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722237/2014-00
4
continua inconstitucional, “tentou em vão, constitucionalizar uma situação
irregular”.
Entende que “a definição de salário e remuneração encontra foro no direito
trabalhista”, logo não pode ser alterado pelo Direito Tributário, o que representa
uma ofensa ao art. 110 do Código Tributário Nacional. É também um “desrespeito
à Constituição no que se refere a falta de Lei Complementar apta para a
regulamentação da matéria”, com base no § 4o do art. 195 da Constituição
Federal.
Destaca as parcelas sobre as quais não deve incidir contribuição previdenciária:
Aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias, auxílio-doença ou
acidente, horas-extras, produtividade, função comissionada (cargo em comissão),
gratificações, dobra de turno e plantões, vale transporte e vale alimentação,
abono pecuniário, dada a natureza jurídica indenizatória dessas verbas.
Após citar normas que versam sobre compensação tributária, conclui o
Impugnante:
“Não existem obstáculos para que o Impugnante se credite dos valores
referentes a contribuições previdenciárias recolhidas com base em verbas sobre
as quais não deveria incidir. Além de se tratar de contribuições administradas
pela mesma Secretaria da Receita Federal, visto tal compensação não ter o
condão de extinguir o crédito tributário, ressalvado, pois, ao Fisco a
possibilidade de examinar o crédito aproveitado e compensado, cumprir seu
dever, e até evitar decair de seu direito”.
Defende que o direito à compensação não só diante de Resolução do Senado, nos
termos do art. 52 , IX, da Constituição Federal, mas também diante da declaração
de inconstitucionalidade no rito da repercussão geral ou do recurso repetitivo.
“Seria absolutamente incoerente, injustificável e contrário a razoabilidade
administrativa se o Fisco, mesmo após a Suprema Corte ter proferido decisão
pela inconstitucionalidade da contribuição previdenciária incidente sobre
verbas de caráter indenizatório, pretender que o contribuinte aguarde anos a
fio uma decisão transitada em julgado para compensar seus débitos com
respectivos créditos tributários”. Decorre disso a inaplicabilidade do art. 170-A
da Lei Complementar no 104/2001
Para reforçar seus argumentos são citados excertos de julgados administrativos e
judiciais.
Requer “a insubsistência e improcedência do indeferimento de seu pleito, requer
que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade para que sejam
homologadas as compensações em questão, vez que estão amparadas por
entendimento pacificado pelo STF e STJ e, ainda, pelas disposições trazidas pela
Lei no 12.844/13 que vinculam o julgamento do Fisco àqueles proferidos pelos
Tribunais Superiores”.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.421 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722237/2014-00
5
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela
Contribuinte, nos termos do susodito Acórdão no 01-32.491 (p. 293), conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2013 a 31/10/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSICIONAMENTOS
JUDICIAIS PACIFICADOS. VINCULAÇÃO AUTOMÁTICA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A existência de posicionamentos judiciais, mesmo que pacificados, acerca da não
incidência de Contribuições Previdenciárias sobre determinadas verbas pagas no
âmbito de uma relação trabalhista não vinculam automaticamente a
Administração Tributária Federal, salvo nas hipóteses previstas na Constituição
Federal. Também não vinculam automaticamente as decisões processadas no rito
da repercussão geral ou do recurso repetitivo, necessário, portanto, manifestação
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre a forma de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da
Fazenda ou de comunicado da PGFN à Receita Federal nos termos da Portaria
PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014, em outras palavras, não há, dentro da
Receita Federal, um efeito automático da jurisprudência pacífica do STF e do STJ
ou das decisões proferidas no rito da repercussão geral ou do recurso repetitivo.
Enquanto a Procuradoria da Fazenda Nacional não se manifesta oficialmente as
decisões de primeira instância no âmbito do Processo Administrativo Fiscal são
pautadas pelas provas existentes nos autos e em sua consonância com as
legislações tributária e previdenciária.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO
INCERTO. AUSÊNCIA DE NORMA AUTORIZATIVA. AÇÃO JUDICIAL NÃO
TRANSITADA EM JULGADO. APLICABILIDADE DO ART. 170-A DO CTN.
Uma condição básica para se efetuar compensação de tributos é a existência de
crédito líquido e certo. A certeza da existência do crédito decorre ou de norma
expressa ou de sentença judicial transitada em julgado. Em razão disso não deve
prevalecer a tese da inaplicabilidade do art. 170-A do CTN, que veda a realização
de compensação antes do trânsito em julgado da decisão judicial. Tal exigência é
bem razoável, já que a sentença que eventualmente concedeu o crédito pode ser
reformada pela instância superiora, portanto, não se pode dar azo ao surgimento
de uma anomalia tributária: a extinção, por compensação, de um débito sem
crédito correspondente. O art. 170-A vem a lume com a finalidade de evitar que
esta contrariedade à lógica das compensações ocorresse. Ademais, atualmente
ninguém duvida da natureza jurídica tributária das Contribuições Previdenciárias,
consequentemente essas contribuições se submetem ao regime jurídico tributário,
inclusive às suas normas gerais, como, por exemplo, a estampada no art. 170-A do
Código Tributário Nacional.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.421 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722237/2014-00
6
JULGADOR
ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITAÇÃO.
O julgador administrativo não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica
brasileira para decidir sobre a constitucionalidade ou não de leis que,
eventualmente, fundamentaram a confecção de determinado lançamento
tributário. Pelo contrário, a opção do sistema jurídico pátrio foi pela unicidade da
jurisdição, portanto, é vedado ao julgador administrativo negar vigência a
determinado dispositivo normativo sob a alegação de inconstitucionalidade. Esta
atribuição foi reservada ao poder judiciário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
competente recurso voluntário (p. 350), reiterando, em síntese, os termos da impugnação
apresentada, no sentido de que possui direito à compensação de valores pagos indevidamente
referentes à contribuição previdenciária patronal incidente sobre verbas de natureza
indenizatória, pagas aos funcionários da Recorrente.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de glosa de
compensação de contribuição previdenciária declarada em GFIP pelo sujeito passivo.
Nos termos do Despacho Decisório no 006/2014 (p. 184), tem-se que:
(...) O contribuinte foi intimado através do Termo de Intimação Fiscal (...) a prestar
esclarecimentos e/ou apresentar documentos da origem dos créditos que
permitiram a compensação nas GFIP nas competências abaixo relacionadas:
(...)
2 No prazo requerido, o contribuinte apresentou, documentos e esclarecimentos,
conforme segue:
2.1 Que os valores compensados pelo município, conforme documento de
fls.55/59, referem-se a créditos advindos de valores sobre verbas de natureza
indenizatória, como:
2.1.1. HORAS EXTRAS 50%;
2.1.2. HORAS EXTRAS 100%;
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.421 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722237/2014-00
7
2.1.3. 1/3 DAS FÉRIAS;
2.1.4. MÉDIA VALOR FÉRIAS;
2.1.5. FÉRIAS MÉDIAS 1/3;
2.1.6. FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO;
2.1.7. FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO;
2.1.8. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO;
2.1.9. 1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO;
2.1.10. HORA EXTRA.
(...)
5 Da análise aos documentos apresentados, verificou-se o que segue:
5.1 As compensações efetuadas não foram decorrentes de ação judicial;
5.2 Não foi apesentado Memória de cálculo dos valores compensados nas
competências 08/2008 a 07/2013, através de demonstrativo de apuração dos
créditos compensados, fornecido em meio digital e em papel, assinado por
representante legal, em que constassem as competências e os valores originários,
por verba, com explicações sobre os critérios de atualização, que justificasse o
valor compensado de R$ 284.333,51.
5.3. No documento de fls. 55/59, o contribuinte apenas demonstrou as
compensações realizadas no valor de R$ 282.482,78, não individualizando e
corrigindo por verba, assim como, de que forma foram apurados os créditos
relativos as competências de 08/2003 a 10/2013, no valor compensado de R$
284.333,51
(...)
8. As compensações realizadas pelo sujeito passivo em Guias de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP nas competências de 08/2003 a
10/2013, estão em desacordo com as normas legais aplicáveis, visto que:
a) Não se originaram de créditos utilizados em razão de pagamentos ou
recolhimentos indevidos ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme caput do
artigo 89 da Lei n. o 8.212/91 em nova redação dada pela Lei no 11.941/2009;
b) Não se originaram de créditos compensados por meio de ação judicial
impetrada em seu nome, com sentença transitada em julgado a seu favor, em
consonância com o art. 170-a do CTN ou por Mandado de Segurança e/ou
Medida Liminar que o autorizasse a efetuar as citadas compensações de forma
antecipada.
(grifos originais)

Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.421 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722237/2014-00
8
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, defende, em síntese, que o crédito utilizado nas compensações declaradas em GFIP
– e glosado pela Fiscalização – tem origem no pagamento de valores da contribuição
previdenciária patronal incidente sobre verbas de natureza indenizatória.
Destaque-se pela sua importância que, no recurso voluntário apresentado, a
Contribuinte expressamente defende que o crédito compensado se refere à contribuição
previdenciária patronal paga de forma indevida incidente sobre as seguintes verbas: horas extras,
férias indenizadas e terço constitucional de férias. Confira-se:
Pleiteou a Recorrente pela homologação da compensação efetivada na GFIP
decorrente do pagamento indevido da contribuição previdenciária PATRONAL
incidente sobre verbas pagas aos funcionários, de caráter indenizatório que, no
caso, foram as HORAS EXTRAS, FÉRIAS INDENIZADAS E TERÇO CONSTITUCIONAL
DE FÉRIAS.
Registre-se ainda que, conforme noticiado linhas acima, não foi apresentado, pela
Contribuinte, Memória de cálculo dos valores compensados nas competências 08/2008 a
07/2013, através de demonstrativo de apuração dos créditos compensados, fornecido em meio
digital e em papel, assinado por representante legal, em que constassem as competências e os
valores originários, por verba, com explicações sobre os critérios de atualização, que justificasse o
valor compensado de R$ 284.333,51.
Com relação especificamente às verbas “férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional”, o órgão julgador de primeira instância destacou que a barreira não é normativa,
em razão do disposto na alínea “d”, § 9o, art. 28 da Lei 8.212/91, mas probatória, na medida em
que não há nos autos a demonstração do pagamento de Contribuições Previdenciárias que
incidiram sobre essas verbas. Basta ver que a folha sintética apresentada tem valores bem
superiores aos declarados em GFIP, portanto, cabe ao Impugnante demonstrar, com provas hábeis
e idôneas que essas verbas já reconhecidas em lei como indenizatórias sofreram incidência de
Contribuição Previdenciária. Como essas provas não existem nos autos, mantém-se também esta
parcela das glosas realizadas.
Pois bem!
Especificamente ao terço constitucional de férias, o Supremo Tribunal Federal (STF),
em 26/06/2023, por meio de decisão monocrática do Ministro André Mendonça, proferida em
face do Recurso Extraordinário no 1.072.485/PR - paradigma da repercussão geral tratada no Tema
985 de seu ementário -, determinou a suspensão nacional do trâmite processual dos litígios acerca
da reportada matéria (natureza jurídica do terço constitucional de férias).

Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.421 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10850.722237/2014-00
9
Ademais, o site do STF noticia que tanto dito pronunciamento foi publicado no DJe,
em 27/06/2023, como a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi dele intimada, em
07/07/2023. Logo, já que de cumprimento imediato e vinculante, este Conselho deverá suspender
o julgamento dos processos, nas palavras do Ministro, “potencialmente atingidos”, até o
julgamento definitivo dos embargos de declaração opostos em face do acórdão paradigma.
Em consulta ao sítio eletrônico do Egrégio STF, verifica-se que o RE no 1.072.485/PR
ainda não transitou em julgado. De fato, em junho/2024, a Corte Suprema decidiu pela modulação
dos efeitos, afirmando ser constitucional a incidência da contribuição previdenciária patronal
sobre 1/3 constitucional de férias a partir de 15/09/2020. Contra essa decisão, a União opôs
embargos de declaração, pugnando pelo reconhecimento da constitucionalidade dessa cobrança a
partir de 02/2018, data em que o tema foi afetado à sistemática de repercussão geral. O RE está,
assim, pendente de julgamento desses embargos da União até a presente data.
Diante do exposto, dado o mandamento jurisdicional supracitado, referidos litígios
(acerca da natureza jurídica do terço constitucional de férias) não deverão ser julgados, até o
julgamento definito pelo Excelso Tribunal em relação à modulação dos efeitos da decisão que
concluiu ser constitucional a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre 1/3
constitucional de férias.
Contudo, a despeito das alegações recursais, não seria razoável se sobrestar o
julgamento do presente processo sem, antes, ter-se os exatos contornos do crédito compensado
(glosado pela Fiscalização).
Neste espeque, até para que não se alegue, futuramente, eventual cerceamento do
direito de defesa, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
adote as seguintes providências:
(i) intimar a Contribuinte para especificar quais rubricas compõem o crédito
pleiteado / compensado, apresentado a respectiva memória de cálculo;
(ii) consolidar o resultado da diligência em informação fiscal conclusiva, intimando a
Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias;
(iii) após, retornar os autos para esse Conselho para prosseguimento do
julgamento.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 437
DF CARF MF
Original